Tribunal: TJMT
Processo: 1025098-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025098-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA DIAS - CPF: 016.980.989-79 (RECORRENTE), NADINE SAIBERT MALLMANN - CPF: 035.171.581-94 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 24.977.100/0001-30 (RECORRIDO), CRISTIANO DA SILVA LINO - CPF: 022.579.731-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025098-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1025098-81.2023.8.11.0001

Recorrente/ Recorrida:
Saee Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Recorrente/Recorrida:
Patrícia Aparecida Dias

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE
ÁGUA
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - FATURAS QUITADAS – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
quanto a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe. Por não existir débitos pendentes, é indevida a suspensão, ante o pagamento demonstrado, o que tipifica o ilicitude do ato e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025098-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1025098-81.2023.8.11.0001

Recorrente/ Recorrida:
Saee Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

Recorrente/Recorrida:
Patrícia Aparecida Dias

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Saee Serviço Autônomo de Agua e Esgoto e Patrícia Aparecida Dias
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 192729163)
:
julgou parcialmente procedente a ação condenando a empresa a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Saee Serviço Autônomo de Agua e Esgoto (Id. 192729166):
requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de

Patrícia Aparecida Dias (Id.192729164):
requer a alteração sentença quanto ao valor arbitrado para o valor de R$20.000,00(vinte mil reais).

Contrarrazões de
Saee Serviço Autônomo de Agua e Esgoto:
não apresentada.

Contrarrazões de

Patrícia Aparecida Dias
(Id.
(Id. 150314169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025098-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1025098-81.2023.8.11.0001

Recorrente/ Recorrida:
Saee Serviço Autônomo de Agua e Esgoto

Recorrente/Recorrida:
Patrícia Aparecida Dias

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência.

Em análise ao conjunto probatório, é possível verificar que o corte de fornecimento de água ocorreu em 09/02/2023 data posterior ao pagamento das faturas que foram adimplidas em 23/01/2023 conforme comprovantes anexos, ou seja, além do prazo limite de compensação bancária, que é de até 05 (cinco) dias úteis.

Incontroverso que inexistia débitos a pagar, tampouco houve notificação prévia. Portanto não assiste razão a recorrente ao alegar que o corte se deu por conta do atraso de pagamento das faturas.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o serviço essencial de fornecimento de água interrompido.

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas acerca do dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 2. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório. 3. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1061226-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, ficou uma noite sem água em sua residência, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Do que tange à majoração do valor do dano moral, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta reforma, eis que há negativação preexistente no nome da recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024